Tribunal: TJBA
Processo: 8001892-93.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001892-93.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALBERTINA OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. INÉRCIA DO APELADO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCA DE OMISSÃO SOBRE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a legitimidade ativa da parte autora e cassou sentença de extinção sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Sustenta o Embargante a existência de omissão quanto ao julgamento imediato do mérito da demanda, à luz dos Temas 986 e 1.223 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de julgar o mérito da demanda com base na teoria da causa madura; (ii) definir se houve contradição ou obscuridade no reconhecimento da legitimidade ativa com fundamento em precedente vinculante do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC exige que a matéria omitida seja objeto de devolução à instância recursal e relevante para o deslinde da causa, o que não se verifica no caso, pois o mérito não foi objeto de impugnação no recurso de apelação. A apelação cível interposta limitou-se a impugnar a preliminar de ilegitimidade ativa, sem requerer expressamente o julgamento imediato do mérito em caso de provimento, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e completa a única matéria devolvida – legitimidade ativa –, não havendo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade. O fundamento adotado, com base no REsp 1.299.303/SC, encontra-se em harmonia com o dispositivo do acórdão, que cassou a sentença terminativa, sem adentrar o mérito, cuja apreciação caberá ao Juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001892-93.2021.8.05.0052, em que figuram como Embargada ALBERTINA OLIVEIRA SANTOS e como Embargante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça